Tribunal: TJMT
Processo: 1037956-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037956-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. C. D. S. P. - CPF: 104.055.521-73 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA - CPF: 063.065.891-98 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), SIGA MOTOSTORE LTDA - CNPJ: 38.212.708/0001-89 (APELANTE), ALEX DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 710.883.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA - CPF: 063.065.891-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIGA MOTOSTORE LTDA - CNPJ: 38.212.708/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO CONSORCIADO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE VALOR SECURITÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL AFASTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de consórcio com cobertura por seguro prestamista, o falecimento do consorciado impõe à administradora consorcial a obrigação de promover, de forma célere e eficaz, os trâmites para liberação dos valores securitários aos herdeiros beneficiários, não se justificando negativa baseada em alegações genéricas ou contraditórias.

A recusa infundada da administradora em proceder à liberação da cota consorcial, inicialmente sob o fundamento de que o grupo ainda estava em curso, e posteriormente sob a alegação de desistência contratual, revela manifesta falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

A estipulante do seguro responde solidariamente pelos danos oriundos da negativa indevida de cobertura securitária, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a análise e liberação da indenização sejam de competência da seguradora.

A correção monetária incide desde a data do falecimento do consorciado (evento danoso), nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros de mora, a partir da citação, conforme a Súmula 54 do mesmo tribunal, sendo incabível a tese de que a mora somente se configuraria com o pagamento da cobertura.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo psíquico concreto e relevante, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1037956-24.2023.8.11.0041

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO:

A. C. D. S. P.
, menor, representada pela sua genitora
CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais no. 1037956-24.2023.8.11.0041, ajuizada por
A. C. D. S. P.
, menor, representada pela sua genitora
CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante,
“
a)
Ao pagamento no valor de R$ 17.711,17 (dezessete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos), referente ao seguro da cota consorcial 667-16 do grupo 41507, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do óbito do segurado e acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação;
b)
Ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a citação”
(sic).

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora alega, em síntese, ser a única filha e herdeira de Alex da Silva Oliveira, que faleceu em 14 de novembro de 2021. No contexto do falecimento do consorciado, a parte autora buscou a liberação do valor do seguro da cota consorcial, mas a ré teria supostamente negado o pedido, alegando que a restituição dos valores só ocorreria após o término do consórcio. A autora alegou que, após o falecimento do seu pai, a administradora informou que o consorciado havia desistido do consórcio e que os valores já tinham sido ressarcidos, o que não correspondia à realidade”
(sic).

Defende que
“A sentença recorrida equivoca-se ao fundamentar a condenação na suposta falha na prestação de serviços da Apelante. A negativa em liberar o seguro da cota consorcial, ao contrário do que foi decidido, não configura qualquer ato ilícito, mas sim o cumprimento rigoroso das cláusulas contratuais e das normas que regem o sistema de consórcios. A Apelante, ao agir dessa forma, exerceu um direito que lhe é assegurado pelo contrato firmado com o consorciado. A liberação de valores em casos de falecimento, como é notório, está sujeita a procedimentos específicos e à apresentação de documentos comprobatórios, conforme previsto no contrato e na legislação pertinente. A Apelante, ao exigir o cumprimento dessas formalidades, agiu com a devida cautela e em conformidade com as obrigações que lhe são impostas”
(sic).

Assevera que
“A ausência, ou a insuficiência, da documentação necessária, por exemplo, pode ter sido o motivo da não liberação imediata dos valores, e não uma falha na prestação de serviços. É importante ressaltar que a Apelante, como administradora de consórcios, atua em um mercado regulado e deve seguir rigorosamente as normas estabelecidas. A interpretação equivocada do contrato, por parte do juízo a quo, desconsidera a complexidade das operações de consórcio e a necessidade de segurança jurídica para todas as partes envolvidas. A condenação, nesse contexto, representa um precedente perigoso, que pode comprometer a estabilidade do sistema e a confiança dos consumidores”
(sic).

Diz que
“A Apelante não agiu com negligência ou descaso, mas sim em estrita observância aos termos do contrato e às normas aplicáveis. A ausência de comprovação documental, ou o não cumprimento dos procedimentos previstos, não podem ser imputados à Apelante como falha na prestação de serviços. A sentença, ao condenar a Apelante, ignora a legalidade de sua conduta e a importância de se preservar a segurança jurídica nas relações contratuais”
(sic).

Alega que
“A Apelada, embora tenha enfrentado dificuldades decorrentes do falecimento de seu pai e da negativa inicial da Apelante em liberar o valor do seguro, não apresentou elementos concretos que comprovassem a ocorrência de um dano moral passível de indenização. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem se posicionado no sentido de que meros dissabores e aborrecimentos cotidianos não ensejam a reparação por danos morais. A indenização por dano moral visa compensar a vítima por um sofrimento que ultrapassa o mero desconforto, atingindo a sua esfera psíquica de forma significativa. No presente caso, a Apelada não logrou demonstrar que a conduta da Apelante tenha lhe causado um sofrimento de tal magnitude. Ademais, o valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo e desproporcional. A quantia de R$ 10.000,00, considerando as circunstâncias do caso, representa um enriquecimento sem causa da Apelada”
(sic).

Sustenta que
“No que tange à correção monetária do valor da cota consorcial quitada por força de cobertura securitária, é imprescindível observar os limites da responsabilidade contratual da Administradora de Consórcio. Na época em que ocorreu a contemplação da cota por óbito, o crédito era de R$ 14.577,00. Já na data da apresentação da contestação pela Requerida, o crédito atualizado era de R$ 17.151,17”
(sic).

Relata que
“a atualização monetária do valor disponível deverá ocorrer a partir da distribuição da ação e não do óbito, já que a carta de crédito original já foi corrigida anteriormente, chegando em janeiro/2024 ao montante de R$ 17.151,17 informado em contestação, não sendo crível que este valor seja atualizado desde o falecimento do consorciado como constou na sentença. Ademais, conforme estipulado no contrato, a cobertura securitária é de inteira atribuição da seguradora contratada pelo consorciado, competindo a esta última a análise, regulação e pagamento do valor coberto, nos moldes das condições previstas na apólice. A Administradora atua, tão somente, como estipulante do seguro, sem qualquer ingerência sobre a regulação do sinistro ou sobre o tempo necessário à liberação do valor coberto”
(sic).

Explana que
“até o efetivo pagamento do seguro, não há valor exigível nem mora caracterizada, já que a obrigação da Administradora está condicionada à cobertura pela seguradora. A eventual mora — se existente — sequer poderia ser imputada à Administradora, que não possui qualquer ingerência sobre os procedimentos da seguradora. Diante disso, requer-se a reforma da sentença para que a correção monetária do valor principal (R$14.577,00) incida apenas a partir da data do pagamento da cobertura securitária (06/04/2022), excluindo-se, ainda, a condenação ao pagamento de juros moratórios, por ausência de mora e de responsabilidade da Apelante”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
a)
seja o presente Recurso de Apelação recebido no efeito suspensivo e, no mérito, seja lhe dado provimento para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, eis que inocorrentes;
b)
subsidiariamente, a redução do valor indenizatório;
c)
que a correção monetária seja computada a partir da cobertura da cota pela seguradora, ocorrida em 05/04/2022, além do afastamento dos juros de mora”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 294424986, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 308095384).

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
295497358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
A. C. D. S. P.
, representada por sua genitora,
CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA
, ajuizou
ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais
em desfavor da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, relatando, em síntese, que a menor autora é filha única do Sr. Alex da Silva Oliveira, falecido em 14 de novembro de 2021, o qual mantinha com a ora apelante contrato de participação em grupo de consórcio para aquisição de motocicleta, firmado em 31 de janeiro de 2018, prevendo a quitação do bem por meio de seguro prestamista em caso de morte.

Continuou narrando que com o óbito do consorciado, a representante legal da menor buscou, por vias administrativas, o resgate dos valores pagos, inclusive da cobertura securitária, mas foi surpreendida pela negativa das requeridas, que condicionaram a restituição ao término do grupo consorcial previsto para 2023. Posteriormente, foi-lhe informado que o falecido teria desistido do contrato ainda em fevereiro de 2018 e recebido à restituição de R$2.267,59, o que se mostra inverossímil, uma vez que se trata de período muito curto após a adesão, e não haveria parcelas suficientes pagas para justificar tal devolução. Além disso, as empresas recusaram-se a fornecer cópia do contrato e da apólice de seguro, inviabilizando a comprovação documental da cobertura pactuada.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante,
“
a)
Ao pagamento no valor de R$ 17.711,17 (dezessete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos), referente ao seguro da cota consorcial 667-16 do grupo 41507, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do óbito do segurado e acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação;
b)
Ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a citação”
(sic).

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia reside em definir se a parte autora tem direito à liberação do valor relativo ao seguro da cota consorcial e à indenização por danos morais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu sobre o levantamento do valor com o evento morte, considerando o objeto do contrato de consórcio e o bem comum pretendido em contratos dessa natureza.

[...]

Pela leitura da norma e do contrato, assiste razão a Autora, no sentido de
que não se mostra adequado impor aos herdeiros que aguardem a contemplação do consorciado ou encerramento do grupo de consórcio, devendo ser restituídas as parcelas depositadas com a liquidação antecipada da dívida pela seguradora, situação que afasta alegação de desequilíbrio econômico-financeiro da Administradora.

Além disso, a retenção dos valores pagos no consórcio pela Administradora, disponibilizando os valores da cota do consorciado falecido ao grupo consorcial, configura enriquecimento sem causa, sem que o mesmo receba a contraprestação.

Quanto à liberação do valor relativo ao seguro da cota consorcial, a ré confessou em sua contestação que Alex da Silva Oliveira era titular da cota 667-16 do grupo 41507 e que, após o óbito, a cota restou coberta pelo seguro, havendo disponível o valor de R$ 17.711,17 (dezessete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos).

Ademais, a parte autora comprovou ser a única dependente do falecido, conforme certidão de PIS/PASEP/FGTS emitida pelo portal do MEU INSS (ID 160626028).

Assim, não há óbice à liberação do valor relativo ao seguro da cota consorcial em favor da parte autora, devidamente comprovada sua condição de única herdeira do falecido.

Ademais, não há que se falar em aplicação de cláusula penal no caso de falecimento do consorciado por ausência de previsão legal ou contratual.

Saliento que, inclusive, existe a possibilidade de substituição do consorciado falecido por outro.

[...]

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que assiste razão à parte autora.

A falha na prestação dos serviços da Requerida restou configurada, porquanto, após o falecimento do consorciado, a parte autora buscou a liberação do valor do seguro da cota, mas a ré se negou a fazê-lo, alegando que o valor só seria restituído após o término do consórcio. Posteriormente, a ré informou que o consorciado havia desistido do consórcio e que os valores já tinham sido ressarcidos, o que não condizia com a realidade.

Tal conduta da ré causou transtornos e aborrecimentos à parte autora, que se viu privada de receber o valor do seguro da cota consorcial a que tinha direito, em um momento de fragilidade emocional decorrente do falecimento de seu pai.

O dano moral, no caso, decorre da própria conduta da ré, que agiu com descaso e negligência em relação à parte autora, causando-lhe sofrimento e angústia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária configura dano moral indenizável.

Assim, entendo que a parte autora faz jus à indenização por danos morais.

Em relação ao arbitramento do quantum indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo justa e razoável a quantia em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma global para ambos os recorrentes, atendendo os elementos do caso.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pelo Requerente,
A. C. D. S. P. representada por CRISLAINE OLIVEIRA PIRES PEREIRA
para
CONDENAR
a Requerida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA:

a) Ao pagamento no valor de
R$ 17.711,17 (dezessete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos),
referente ao
seguro da cota consorcial
667-16 do grupo 41507, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do óbito do segurado e acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação;

b) Ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescida de juros de mora (SELIC) desde a citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC.”
(Id. 294424980) (Destaques no original)

De início, pugna a apelante, pela concessão de efeito suspensivo visando à suspensão da sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Pois bem, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se há falha na prestação de serviços da administradora de consórcio, ora apelante, ao negar, de forma reiterada, a liberação de valores securitários vinculados à cota consorcial do falecido consorciado, bem como se subsiste o dever de indenizar por danos morais em decorrência dessa negativa.

A apelante sustenta, em síntese, que agiu em estrita observância ao contrato, que a negativa em liberar imediatamente os valores não configura ato ilícito, que a documentação necessária não teria sido integralmente apresentada e que a conduta da administradora não ultrapassou o mero dissabor. Alega ainda que a correção monetária deveria incidir a partir da cobertura do seguro, e que os juros moratórios seriam indevidos por ausência de mora. Por fim, pleiteia a redução da verba honorária.

Entretanto, com as devidas vênias, os argumentos deduzidos pela recorrente não merecem guarida.

Com efeito, a negativa injustificada da administradora em liberar o valor do seguro da cota consorcial após o falecimento do titular revela flagrante falha na prestação do serviço.

A recusa inicial foi seguida de versões contraditórias, sendo primeiramente alegado que o crédito só seria liberado ao final do grupo consorcial e, posteriormente, que o consorciado havia desistido da cota e recebido os valores devidos, o que se comprovou inverídico. Tal comportamento, longe de refletir simples exigência de documentação, caracteriza inegável desídia e descompromisso com a transparência contratual e com a boa-fé objetiva.

Não se sustenta, portanto, a alegação da apelante de que a ausência de liberação do crédito decorreu de eventual omissão documental da parte autora. A conduta da administradora – ora negando a liberação por falta de encerramento do grupo, ora alegando desistência do consorciado – não coaduna com os princípios da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (art. 422 do mesmo diploma legal).

Ademais, a jurisprudência pátria, de forma pacífica e reiterada, reconhece que o falecimento do consorciado, nos casos em que há cobertura por seguro prestamista, enseja a quitação da cota e a liberação imediata da carta de crédito ou do valor disponível ao(s) herdeiro(s).

Destaca-se, neste ponto, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido.

2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito.

4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o (s) beneficiário (s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito.

5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação.

6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato.

7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 1770358 SE 2018/0260645-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019) (Destaquei)

Outrossim, o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado, inclusive em julgado de minha relatoria em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO
PRESTAMISTA
EM CONTRATO DE
CONSÓRCIO
C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO
CONSÓRCIO
REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE
CONSÓRCIO
– CONSORCIADO FALECIDO –
SEGURO

PRESTAMISTA
CONTRATADO – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR O DIREITO PRETENDIDO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – REDISDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA FORMA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de
seguro
a estipulante em que o
seguro
estava atrelado aos serviços prestados.

O contrato de
seguro
do tipo
prestamista
é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total. Assim, ocorrido o sinistro, caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado.

Ocorrendo falecimento do titular da cota de
consórcio
, cujo contrato de adesão foi firmado com cláusula de cobertura de
seguro

prestamista
, a restituição da carta de crédito deve ocorrer de imediato e de forma simples.

Para a caracterização do dano moral há que se observar uma situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.
”
(N.U 1035690-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (Destaquei)

No tocante ao dano moral, o art. 927 do Código Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela autora apelada, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o
mero descumprimento contratual
não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte
.

Para tanto, colaciono julgado do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1553703 SP 2015/0210543-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017) (Negritei)

E desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULA 278, STJ – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CURSO DO PROCESSO – PROVA SUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SEGURO PRESTAMISTA –
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR AO ESTIPULANTE – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO
– ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o seguro estava atrelado aos serviços prestados.

Muito embora os autores não sejam os beneficiários do seguro prestamista, o cumprimento dos seus termos tem efeitos concretos sobre o patrimônio daqueles, sendo parte legítima para figurar no polo ativo.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do C. Civil e súmula 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Restando comprovada a invalidez total e permanente do segurado para exercer atividade laborativa, decorrente inclusive de aposentadoria por invalidez, é de se concluir que a parte autora se enquadra nos termos da apólice de seguro contratada.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez permanente total do segurado. Assim, ocorrido o sinistro caberá a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito em favor do segurado
.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante.

Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001058-20.2020.8.11.0040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (Destaquei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença deve ser reformada no ponto, afastando a condenação da ora apelante ao pagamento do dano moral.

No que tange à correção monetária e aos juros moratórios, igualmente não merece acolhida a tese recursal da apelante.

Argumenta a recorrente que a atualização monetária deveria incidir apenas a partir da distribuição da ação, e que os juros de mora não seriam aplicáveis por ausência de inadimplemento por sua parte. Contudo, tal raciocínio colide com a sistemática jurídica aplicável à hipótese de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica
sub judice
é tipicamente de consumo, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, cujo artigo 14 consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação dos serviços.

A administradora, na qualidade de estipulante do seguro prestamista e responsável direta pela operação consorcial, responde solidariamente pelos efeitos da indevida negativa de liberação da verba securitária, independentemente de culpa, nos termos do
caput
do mencionado dispositivo:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa linha, a obrigação de liberar os valores oriundos da cobertura securitária nasceu no exato momento do óbito do consorciado — fato gerador do direito da beneficiária — de modo que o inadimplemento da obrigação restou caracterizado desde então.

Por conseguinte,
a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, ou seja, a data do falecimento do segurado
, em consonância com a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“
SÚMULA 43 STJ
-
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

No tocante aos
juros moratórios
, sua incidência a partir da citação decorre da
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual:

“
SÚMULA 54 STJ
-
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Ainda que a administradora não seja a seguradora diretamente responsável pela liquidação do sinistro, responde pelos prejuízos decorrentes da sua omissão em promover, com diligência e celeridade, a regulação e pagamento da indenização securitária.

Dessa forma, correta a sentença ao estabelecer a correção monetária pelo
IPCA
desde a data do falecimento do segurado e os juros de mora desde a
citação
, ambos nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto à impugnação à verba honorária, também não merece acolhida.

A fixação em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, diante da natureza da causa, da expressiva resistência da parte sucumbente e da integral procedência dos pedidos. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais.

Em razão dos contornos deste julgado, procedo à redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a mesma proporção fixada na sentença (20% sobre o valor da condenação), ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária (art. 98, §3o, do CPC).

Inaplicável a §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025